Tribunal: TJES
Processo: 5005650-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005650-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARIADINE BERNABE MOREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005650-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: ARIADINE BERNABE MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DEMONSTROU TER EXECUTADO O SERVIÇO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO 1.000/2021 da ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
ARIADINE BERNABE MOREIRA
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,na qual pretende a parte autora, em sede de antecipação de tutela, compelir a requerida a realizar a instalação de energia elétrica, bem como ao pagamento a título de danos materiais e morais. Para tanto, sustenta que, no dia 02/02/2024, protocolou requerimento para ligação de rede elétrica e, apesar de a requerida informar que o serviço seria realizado em até de 05 (cinco) dias úteis, o prazo não foi cumprido, o que causou enormes prejuízos, já que estava de mudança para o local e precisou ser adiada.

Em contestação (ID 10292508), a requerida defende a inexistência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10292526):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, reafirmando a decisão liminar, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$2.666,68 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), à título de dano material, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), à título de dano moral, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10292531), pugnando a reforma da sentença, alegando que não há falha na prestação de serviços. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ao ID 10292589, ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

De início, é pertinente consignar que a conduta que enseja a responsabilidade civil ora discutida, resume-se à verificação da culpa da recorrente, em razão da demora injustificada em atender o pleito de instalação da rede elétrica na residência da parte autora/recorrida.

Pois bem.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

In casu, embora a recorrente sustenta que foi respeitado o prazo de 05 dias úteis previsto no art. 6º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se preocupou em colacionar um documento sequer para ratificar suas alegações. Sendo certo que, tal como registrado em sentença, a tela sistêmica não possui o condão de comprovar a efetivação do serviço no prazo legal.

Como destacado na origem (ID 10292526):

Conforme depoimento da parte autora, colhido na audiência de instrução, a Requerida não realizou a instalação de energia elétrica dentro do prazo, haja vista que, a Requerida foi ao condomínio da parte autora no dia 09/02, porém, faltou uma peça que levaria a luz para o apartamento da requerente, descumprindo o artigo 6º da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL e provocando os danos materiais e morais pleiteados na inicial.

Destaco que, a mera falha na prestação dos serviços da Requerida, não é suficiente para acarretar danos morais, contudo, no caso dos autos, a postura da Ré gerou um dano extrapatrimonial para a Requerente, abalando a honra da consumidora, além do mero aborrecimento, sendo a situação narrada é passível de reprimenda, tendo em vista a quebra de legítima expectativa gerada no ato de contratação de serviço, em razão da prestação de serviços defeituosos (Art. 14 do CDC), já que criou nos autores uma falsa expectativa de poder usufruir do serviço ofertado no momento acordado, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e abalando-lhe a sua dignidade e saúde psicológica, violando de direito contido na esfera de proteção à personalidade.

Portanto, compulsando detidamente os autos, a parte autora preenche os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil.

Assim, resta indubitável a ocorrência da falha na prestação do serviço, diante da injustificada demora no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, revelando-se correta a sentença ao julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, uma vez que não se pode rotular a experiência da Autora como um mero aborrecimento, dissabor ou percalço cotidiano.

Ao proceder análise da defesa apresentada pela concessionária de energia elétrica, evidente que esta não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade e não justificou, por meio da documentação necessária, a demora na efetivação da instalação, mediante execução de obras necessárias, sendo que os requerimentos extrajudiciais com número de protocolos apresentados pela consumidora não foram sequer impugnados pela recorrente.

De tal sorte, vislumbro que o prazo legalmente estabelecido para a realização da instalação requerida foi extrapolado, sem justificativa plausível.

Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

Registro que em momento oportuno de produção de prova (ID 10292526), a concessionária nada manifestou, não tendo informado possuir interesse na produção de outras provas, senão aquelas já informadas nos autos.

Logo, tenho que a conduta omissiva da recorrente acarretou dano patrimonial e extrapatrimonial à consumidora, já que se viu impedida de utilizar serviço de cunho essencial, qual seja, energia elétrica.

Ao que se refere ao quantum arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00), o qual opera-se in re ipsa , já que a utilização de energia elétrica é intimamente ligada à dignidade da pessoa humana e seu não fornecimento traz ao consumidor desconforto e aflição de diversos transtornos, diante da injustificada demora no fornecimento de energia elétrica na residência da recorrida, entendo satisfatório o valor fixado para reparação do dano moral sofrido, sem representar enriquecimento ilícito, e em respeito à proporcionalidade e à razoabilidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não é a hipótese dos autos, motivo pelo qual entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)